Tribunal: STF
Processo: Rcl 80115
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Eliomar das Neves Santos, Jose Conrado dos Santos e Eliane Santos Machado, contra decisões da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador e da 2ª Vice Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 8080498-31.2020.8.05.0001, que teria aplicado erroneamente as teses firmadas nos Temas nºs 6 e 1234 da repercussão geral.



    Narram os reclamantes, em peça vestibular confusa, que o processo em referência versa sobre ação indenizatória proposta contra a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, na qual foi declarada a prescrição da pretensão relativa aos pedidos de dano moral e material em razão de erro médico.



    Prosseguem discorrendo que a sentença foi confirmada com o desprovimento do recurso de apelação, bem como 



     “foi interposto recurso especial e extraordinário, sendo admitido o extraordinário após a admissão o relator voltou atrás e resolveu aplicar a multa de 9% do valor da causa e determinar a baixa processual. 



    Por sua vez, a parte autora opôs impugnação e embargos , os quais não foram acolhidos para modificar a decisão e o processo foi baixado com cerceamento de defesa pelo E. Tribunal de Justiça da Bahia em sede de agravo de apelação com uma certidão de trânsito em julgado que for a impugnada tempestivamente. 



    Nessa senda, insatisfeita com a baixa comunicou a ilegalidade ao Juízo da 8ª vara de relações de consumo da comarca de Salvador que determinou a suspensão do processo não afastando a multa e nem reconhecendo a matéria de ordem pública erro in judicando na sentença por ausência de prescrição e decadência tendo em vista que a alta médica ocorreu em 19/8/2015. logo tempestiva a presente ação devendo ser julgada procedente a apelação.



    Contudo, observa-se que o TJ BA não aplicou imediatamente os entendimentos firmados pelo STF nos Temas 6 e 1.234, julgados, respectivamente, em 26 e 16 de setembro de 2024, posteriormente à apresentação do recurso e do decurso de prazo não foi respeitado para a impugnação da multa e do pedido de admissibilidade do recurso extraordinário e do reconhecimento da matéria de ordem pública ausência , não oportunizar prévia manifestação das partes, em flagrante violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC). A”



    Juntam no corpo da inicial várias decisões e acórdãos judiciais que se misturam com a redação do texto da petição. Mencionam a ausência de prescrição “tendo em vista que a ação é tempestiva e a sentença foi prolatada com erro in judicando tendo em vista que a data da alta médica ocorreu na data: 19/8/2015” e defende o afastamento da multa sob fundamento de que “a decisão surpresa logo deve ser considerada [como] nulidade absoluta nos autos”. 



    Afirmam, ainda, que foi indeferido o pedido de suplemento alimentar com base nos Temas nº 6 e 1234, tendo a autoridade reclamada desconsiderado “ expressa delimitação imposta pelo STF, que exclui a aplicação dos referidos Temas a insumos.”



    Relatam, por fim, que 



    “[à] vista disso, foram opostos embargos de declaração, com fundamento no artigo 10 do CPC, pleiteando a anulação do v. acórdão embargado, em razão da adoção de fundamento sobre o qual a embargante jamais teve a oportunidade de se manifestar, caracterizando evidente afronta ao princípio da vedação à decisão-surpresa. Além disso, com fulcro nos artigos 1.022, II, parágrafo único, e 489, § 1º, V, do CPC, requereu-se o saneamento da omissão apontada, com a efetiva apreciação dos argumentos suscitados pela Reclamante, aptos a infirmar a conclusão alcançada por este E. Colegiado no julgamento do apelação . 



    Não obstante, foi negado provimento aos embargos de declaração, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC”



    Entendem que a presente reclamação deve ser conhecida



     “ante a flagrante violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), consagrados como garantias fundamentais que asseguram à parte a possibilidade de se manifestar previamente sobre todos os elementos do processo que possam influenciar a decisão, bem como o direito à paridade de tratamento no curso da ação. Nesse contexto, a decisão reclamada, que aplicou os Temas 6 e 1.234 do Supremo Tribunal Federal oportunizar à parte autora a prévia manifestação, configura flagrante violação ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, o qual veda decisões ex offici o que surjam a devida ciência e contradita das partes envolvidas.”



    Sustentam que 



    “[a] decisão reclamada também desrespeitou a expressa delimitação imposta pelo Supremo Tribunal Federal, que exclui a aplicação dos Temas 6 e 1.234 a insumos de saúde, restringindo sua incidência a medicamentos . A interpretação equivocada do E. Colégio Recursal, ao aplicar os mencionados Temas à demanda envolvendo o suplemento alimentar Nutridrink Protein , revela manifesta extrapolação da norma vinculante, o que enseja a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal Federal para restaurar a correta aplicação dos precedentes firmado.



    (...)



    a decisão impugnada baseou-se exclusivamente nos requisitos impostos pela Súmula Vinculante 61 e pelos Temas 6 e 1.234 do STF, os quais não haviam sido exigidos anteriormente. Ademais, a decisão do STF que fixou os requisitos dos Temas 6 e 1.234 foi proferida em setembro de 2024 , enquanto os autos de origem aguardavam julgamento há meses, com instrução probatória encerrada. 



    Importante frisar que, à época da propositura da demanda, a parte autora embasou seu pedido no Tema 106 do STJ, cujo preenchimento restou devidamente comprovado, conforme reconhecido no deferimento da liminar e na r. sentença. Assim, ao modificar o entendimento anteriormente adotado, exigindo requisitos então inexistentes, possibilitar a prévia manifestação da parte, a decisão reclamada incorreu em grave violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal. 



    (...)



    A aplicação dos mencionados dispositivos do CPC [arts. 10 e 933 do CPC] no caso concreto é incontestável, visto que a decisão impugnada se baseou em requisitos oriundos dos Temas 6 e 1.234 do STF, os quais não haviam sido anteriormente debatidos ou mesmo exigidos no curso da demanda, configurando verdadeira surpresa para a parte autora, que não teve a devida oportunidade de se manifestar sobre tais elementos.”



    Requerem



    “3. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação, garantindo A NULIDADE DO ACÓRDÃO JUGADO COM DESEMBARGADORES IMPEDIDOS em razão do risco iminente à saúde da parte reclamante, nos termos dos artigos 300 e 989, inciso II, do Código de Processo Civil;



    (...)



    7. A dispensa de preparo, em razão da atuação da grauidade da justiça concedida no processo principal e do direito fundamental de acesso à justiça;



    8. O julgamento definitivo da presente reclamação constitucional, (i) com a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, com o julgamento procedente da apelação devido a matéria de ordem pública ausência de prescrição tendo em vista que a alta médica ocorreu em 19/8/2015 e o afastamento da multa e nulidade desta em vedação a decisão surpresa nos autos e a decisão que suspendeu o processo que versa sobre o mérito e fomentar a aplicabilidade dos Temas 06 e 1234 do STF , e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando a entrega dos prontuários médicos à parte reclamante.”



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    Na espécie, verifico deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir, revelando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “[...] 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13)



    Considero, outrossim, que não cabe determinar a providência do art. 321 do Código de Processo Civil, por não ser o caso de emenda, mas sim de substituição da exordial com a indicação, de forma clara e precisa, de fatos e fundamentos que justificam o ajuizamento da reclamatória, bem como da pretensão deduzida.



    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente